Tribunal: TJSP
Processo: 2114019-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu o pedido. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorre. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.